Tribunal: TJSP
Processo: 1013774-17.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Embargos à execução, cuja ação principal trata de execução por título extrajudicial. Ação principal lastreada em débitos de taxas provenientes de associação de moradores. Irrelevância. Matéria da competência preferencial da Subseção II, da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Recurso originariamente distribuído à 34a Câmara de Direito Privado - Conflito de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Embargos à execução, cuja ação principal trata de execução por título extrajudicial. Ação principal lastreada em débitos de taxas provenientes de associação de moradores. Irrelevância. Matéria da competência preferencial da Subseção II, da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Recurso originariamente distribuído à 34a Câmara de Direito Privado - Conflito de competência suscitado.